Tribunal: STF
Processo: SL 1446
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. REGIÃO METROPOLITANA. ADITAMENTO DO PEDIDO. LEI 8.437/1992, ART. 4º, § 8º. IDENTIDADE DE OBJETOS ENTRE A DECISÃO CUJA SUSPENSÃO FOI DETERMINADA NESTES AUTOS E A NOVA DECISÃO PROVISÓRIA PROFERIDA. ACOLHIDO O PEDIDO DE EXTENSÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro contra decisão provisória proferida por desembargador do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que suspendeu parcialmente os efeitos de decreto estadual e, por consequência, sustou parcialmente licitação em curso para a concessão de serviços de saneamento básico de titularidade dos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. 
    Em decisão proferida em 22/04/2021, deferi medida liminar no presente incidente, “para sustar os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0001674-76.2021.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de modo a restabelecer a plena eficácia do Decreto nº 47.422/2020, do Governador do Rio de Janeiro, até ulterior decisão no presente incidente, com fundamento no § 7º do art. 4º da Lei 8.437/92”. 
    Em petição protocolada em 26/04/2021 (doc. 26), relata o Estado do Rio de Janeiro a superveniência de decisão provisória proferida por desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do MS nº 0101354-84.2021.5.01.0000, que determinou a suspensão do “o procedimento licitatório da concessão dos serviços de saneamento de esgoto e abastecimento de águas de que trata o presente mandamus até que seja apresentado estudo circunstanciado de impacto socioeconômico na relação com os trabalhadores da empresa de economia mista estadual, seus prestadores de serviços e terceirizados”. 
    Sustenta o Estado que referida decisão teria o mesmo objeto da decisão cuja suspensão já fora determinada nestes autos, a saber, o procedimento licitatório da concessão dos serviços de saneamento de esgoto e abastecimento de águas estabelecido no Decreto Estadual 47.422/2020, com a ressalva de que nela “a abrangência da limitação ainda foi mais extensa do que a própria decisão já afastada, eis que SUSPENDE INTEGRALMENTE o mencionado certame”. 
    Ante a alegada identidade fática e jurídica entre as demandas mencionadas, requer o Estado autor “a extensão dos efeitos da liminar deferida nesta suspensão para alcançar também a liminar deferida nos autos do processo n.º 0001674-76.2021.8.19.0000”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (artigo 4º, caput, da Lei 8.437/1992; artigo 15 da Lei 12.016/2009 e artigo 297 do RISTF).
    O §8º do artigo 4º da Lei 8.437/1992 prevê expressamente a possibilidade de aditamento do pedido de suspensão, a fim de que haja a extensão dos efeitos de decisão proferida no âmbito do incidente de contracautela a outras liminares com idêntico objeto.
    À luz deste dispositivo, verifico, em cognição sumária, a existência de coincidência, em termos práticos, entre o conteúdo da decisão cautelar cuja suspensão foi liminarmente determinada nestes autos e o teor da nova decisão provisória, proferida nos autos do MS nº 0101354-84.2021.5.01.0000. Isto porque ambas as decisões acabam por suspender, às vésperas da data marcada para o recebimento das propostas, o procedimento licitatório destinado à concessão dos serviços de saneamento básico relativos à Região Metropolitana do Rio de Janeiro, tal como tecnicamente estruturado, ainda que em diferentes medidas. 
    Com efeito, ao determinar a sustação completa do procedimento licitatório em tela, a decisão proferida no MS nº 0101354-84.2021.5.01.0000 afasta a eficácia da decisão de contracautela anteriormente deferida no presente incidente, gerando, portanto, idêntico risco ao interesse público já consignado nestes autos, relacionado à obstaculização da expansão da prestação de serviços de saneamento básico, os quais ostentam a mais alta relevância ante sua óbvia repercussão na saúde pública.
    Ante a verificação da coincidência prática acima apontada e com vistas à preservação da autoridade da decisão liminar proferida nos autos do presente incidente de contracautela, faz-se mister acolher o pedido de extensão formulado pelo Estado do Rio de Janeiro, sem prejuízo de ulterior análise exauriente quando da perfectibilização do contraditório.
    Ex positis, acolho o pedido de extensão formulado e DEFIRO o pedido de medida liminar, para sustar os efeitos da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0101354-84.2021.5.01.0000, em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, a fim de restabelecer o andamento do certame licitatório destinado à concessão dos serviços de saneamento básico da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, previsto no Decreto nº 47.422/2020, do Governador do Rio de Janeiro, até ulterior decisão no presente incidente, com fundamento no §8º do art. 4º da Lei 8.437/92.
    Outrossim, determino a suspensão de toda e qualquer decisão da Justiça de Primeiro e de Segundo graus que obste, parcial ou integralmente, o andamento do certame licitatório destinado à concessão dos serviços de saneamento básico da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, previsto no Decreto nº 47.422/2020, do Governador do Rio de Janeiro, até ulterior decisão no presente incidente.
    Comuniquem-se, com urgência, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal Regional Federal da Segunda Região.
    Nos termos do §2º do art. 4º da Lei 8.437/92, intime-se o sindicato autor do mandado de segurança impetrado na origem, para que se manifeste sobre o pedido de extensão formulado no prazo legal.
    Após, à Procuradoria-Geral da República, para manifestação (Lei 8.437/92, art. 4º, §2º).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente